Tribunal: TJDFT
Processo: 0712805-06.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-08-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS PERICIAIS. TETO. PORTARIA CONJUNTA N. 101/2016 DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS. INAPLICABILIDADE.

1. O art. 95, § 3o, inc. II, do Código de Processo Civil dispõe que quando a perícia for realizada por particular, e o seu pagamento for de responsabilidade de beneficiário de gratuidade da justiça, ela poderá ser paga com recursos alocados no orçamento do ente público, hipótese em que o valor será fixado conforme tabela do tribunal. No caso do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, a referida tabela está prevista na Portaria Conjunta n. 101/2016.

2. Quando o ente público é parte do processo, e não um terceiro chamado para suportar as despesas de perícia que deveriam ser pagas por beneficiário da gratuidade de justiça (art. 95, § 3o, inc. II, do Código de Processo Civil), reponde por ônus processual que lhe compete, independentemente de a parte contrária ser beneficiária, ou não, da assistência judiciária gratuita.

3. Agravo de instrumento desprovido.